Tribunal: TJMT
Processo: 1009930-12.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009930-12.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA LUCI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 390.076.772-68 (AGRAVADO), GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.727.921-73 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 1009930-12.2018.8.11.0002

AGRAVANTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:

MARIA LUCI RODRIGUES DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 169613165 que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira contra a sentença de procedência proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação em Danos Morais ajuizada por MARIA LUCI RODRIGUES DOS SANTOS, por intempestividade.

Em suas razões, reitera os apelos constantes do apelo, quais sejam: (i) ausência de extemporaneidade por não ter sido regularmente intimado na sentença; (ii) ocorrência de prescrição quanto aos contratos reclamados; (iii) validade da prova prova documental produzida por seu sistema interno; (iv) descabimento da devolução em dobro dos valores ante a ausência de má-fé; (v) regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação dos serviços; (vi) liberação do valor na conta da Agravada; (vii) inexistência da dano moral diante da inocorrência de fraude e (viii) necessidade de fixação dos juros de mora a partir do arbitramento e adoção da taxa Selic para tanto.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, com o consequente provimento do apelo.

Contrarrazões – Id. 172996199.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023